Tribunal: TJMT
Processo: 1066260-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066260-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANEY DIAS DOS PASSOS - CPF: 569.365.241-68 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL INSATISFATÓRIA. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

A ascensão na carreira militar, mediante promoção funcional, não constitui direito subjetivo absoluto do servidor público militar, estando condicionada ao preenchimento de requisitos específicos previstos em lei.

Conforme o art. 21, VI, da Lei Estadual nº 10.076/2014, ter avaliação de desempenho individual satisfatória constitui requisito essencial para concorrer à promoção na carreira militar.
A fundamentação apresentada não se mostra arbitrária ou desprovida de razoabilidade, estando dentro da discricionariedade técnica da Administração.

O não preenchimento de um único requisito legal já é suficiente para impedir a inclusão do militar no Quadro de Acesso para promoção, conforme disposto no art. 36, I, da Lei nº 10.076/2014.

Cabe ao Poder Judiciário analisar os aspectos da legalidade, sendo inviável afastar o poder discricionário da Administração Pública quando ausente de ilegalidade.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O recorrente, policial militar do Estado de Mato Grosso na graduação de 2º Sargento PM com data de inclusão em 13/11/2000, alega que deveria ter sido promovido à graduação de 1º Sargento PM em 05/09/2024, conforme preconiza a Lei nº 10.076/2014.

Em suas razões recursais, argumenta que a avaliação de desempenho individual é nula por falta de justificativa idônea, que houve violação do contraditório e ampla defesa e que a interpretação sobre o tempo de serviço arregimentado foi equivocada, pois desconsiderou o §6º do art. 56 do Decreto n. 22.682/2014.

A controvérsia cinge-se a verificar se o recorrente preenche os requisitos para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de 1º Sargento PM, prevista para 05 de setembro de 2024.

É sabido, que a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por seu turno, deve obedecer aos ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção.

A Lei Estadual nº 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, estabelece em seu art. 21 os requisitos para concorrer à promoção:

Art. 21.
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom";

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Por sua vez, o art. 36, inciso I, da mesma Lei prevê que o militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando “deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei”.

No caso em análise, conforme consta dos autos, o recorrente não atendeu a pelo menos um requisito essencial para promoção: ter avaliação de desempenho individual satisfatória (inciso VI do art. 21). Este requisito, por si só, já seria suficiente para impedir sua inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade, independentemente do cumprimento dos demais requisitos.

Quanto à avaliação de desempenho individual insatisfatória, verifica-se que foi atribuída a nota 1,0 ao recorrente, sob a justificativa de que esteve “afastado por atestado médico, LP e férias há mais de um ano, o que impede a sua avaliação”.

A avaliação de desempenho individual está prevista no art. 27 da Lei
10.076/2014, que estabelece:

“Art. 27.
Avaliação de Desempenho Individual, prevista no inciso VI do Art. 21 desta lei, é a ferramenta que avalia e mensura, de modo objetivo e sistematizado, como o militar estadual desempenha suas funções, sendo realizada semestralmente pelo superior hierárquico imediato do militar estadual.”

Ademais,
o Decreto Estadual nº 2.682/2014, dispõe que:

“Art. 60. A avaliação de desempenho individual será realizada por meio da ficha de avaliação de desempenho (FAD) constante do Anexo II deste decreto, que será preenchida pelo superior hierárquico imediato do militar estadual avaliado e terá nota de variação entre 0 (zero) e 6 (seis).”

O §7º desse artigo determina que “quando o resultado final da FAD for menor que 3 (três), o avaliador deverá emitir parecer fundamentando os motivos que o levaram a esta conceituação”. Já o §8º prevê que “caso o militar estadual avaliado não concorde com a nota e os motivos que levaram o avaliador a emitir resultado final menor que 3 (três) na FAD, esse poderá solicitar por escrito ao superior imediato do avaliador a revisão da referida nota no prazo de 10 dias após seu ciente, devendo ser solucionado em até 15 (quinze) dias”.

Assim, não se pode afirmar que a justificativa apresentada pelo avaliador seja desprovida de fundamento, visto que é incontroverso que o recorrente esteve afastado por mais de um ano, dificultado sua avaliação quanto ao desempenho efetivo no período avaliado.

Ademais, embora o recorrente alegue que não teve ciência da avaliação insatisfatória e que foi impedido de realizar a ADF devido a essa avaliação negativa, não há nos autos comprovação de que tenha buscado formalmente a revisão da nota mediante requerimento dirigido ao superior imediato do avaliador, conforme previsto no §8º do art. 60 do Decreto nº 2.682/2014.

Em relação ao tempo de serviço arregimentado, o Decreto nº 2.682/2014, em seu art. 56, §5º, inciso I, dispõe que não será considerado tempo de serviço arregimentado o período em que o militar estiver “em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou da família, quando o atestado médico apresentar afastamento superior a 30 (trinta) dias”. O mesmo dispositivo não menciona períodos de férias ou licença prêmio como excludentes da contagem de tempo arregimentado.

Entretanto, ainda que se reconheça o cumprimento do requisito relativo ao tempo arregimentado, isso não altera o fato de que o recorrente não atendeu ao requisito da avaliação de desempenho individual satisfatória, o que, por si só, já impede sua inclusão no Quadro de Acesso para promoção, conforme disposto no art. 36, inciso I, da Lei nº 10.076/2014.

Por fim, quanto à não realização da Avaliação de Desempenho Físico (ADF), conforme bem delineado na sentença, o recorrente não realizou o teste em razão de não obter nota satisfatória na avaliação de desempenho individual.

Nesse contexto, é importante destacar que o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, porém sem adentrar no mérito administrativo, respeitando a separação de poderes. No presente caso, não se vislumbra ilegalidade no ato da Administração que excluiu o recorrente do Quadro de Acesso, pois foram observados os critérios objetivos estabelecidos na legislação pertinente.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE
PROMOÇÃO
POR MERECIMENTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, e tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n.º 2.268, de 10 de abril de 2014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.
2. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.
(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10199128020238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/02/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO, A CONTAR DE 5/9/2019 – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para concorrer a promoção é necessário que o militar cumpra, cumulativamente, vários requisitos, entre eles ser considerado apto fisicamente e possuir o estágio exigido à elevação na carreira (art. 21, § 1º, da Lei nº 10.076/2014).

2.

Não cumprimento de dois requisitos na ocasião da alegada preterição.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1066547-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025